Tribunal: STF
Processo: RE 1385273
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. PERCENTUAL DE 28,86%. SERVIDORES CIVIS. TÍTULO JUDICIAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REPOSICIONAMENTO DAS LEIS Nº. 8.622/93 e Nº. 8.627/93. PRELIMINARES E PREJUDICIAIS AFASTADAS. PRETENSÃO RESCISÓRIA DE COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES MENCIONADOS DESCABIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL OBJETO DA RESCISÓRIA. INTELIGÊNCIA DO RESP Nº. 1.235.513 E DA RECLAMAÇÃO Nº. 31.852/AL. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ação rescisória ajuizada pela UFPB, com base no art. 966, V do CPC (violar manifestamente norma jurídica), pela qual pretende desconstituir acórdão da Colenda Terceira Turma deste Regional que, à unanimidade, negou provimento às apelações, para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução da Obrigação de Pagar, acolhendo os cálculos da Contadoria. Alega a parte autora que a execução foi proposta em prazo superior aos cinco anos estabelecidos pelos arts. 1º e 2º do Decreto n. 20.910/32, estando a mesma prescrita. Argumenta que houve violação ao enunciado nº. 51 da súmula vinculante do STF, que diz que "o reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8622/1993 e 8627/1993, estende-se aos servidores civis do poder executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais". Afirma que para o STF o direito à compensação decorre dos reajustes concedidos e não da previsão no título judicial, não podendo o STJ, no julgamento do REsp nº 1.235.513/AL, dizer o contrário. Sustenta que o acórdão rescindendo, por estar em desarmonia com o arts. 5.º, caput, e 37, X, da CF, e, ainda por estar em desacordo com a jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser reformado para que seja autorizada a compensação do reajuste de 28,86% com os índices das Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93. Argumenta, ainda, que em se tratando de título decorrente de ação coletiva, não se fazia cogitável apresentação de eventual pedido de compensação na fase de conhecimento, porquanto sequer se conheciam, àquela época, as situações particulares dos servidores substituídos na ação coletiva. Requer, em sede de juízo rescindente, seja deferido o pedido de rescisão do acórdão proferido nos autos dos Embargos à Execução n. 0001989-49.2013.4.05.8200, diante da violação literal a dispositivos de lei, e, em novo julgamento do feito, seja firmado o entendimento da necessidade de observância da compensação do índice dos 28,86%, com os reajustes diferenciados concedidos pelas Leis nº 8.622/1993 e nº. 8.627/1993 e legislações posteriores, ou que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória. Liminar deferida para determinar a imediata suspensão dos requisitórios decorrentes do acórdão rescindendo. Agravo interno interposto pela ADUFPB desta decisão. A ADUFPB alega, na contestação, preliminarmente, a incompetência deste Regional, visto que a última decisão de mérito foi do STJ. Aponta também a ocorrência de decadência para propor a rescisória. No mérito, aduz que o acordão rescindendo fez menção expressa à questão da compensação nos autos dos Embargos à Execução nº. 2002.82.002351-1 (AC 507908/PB), opostos pela UFPB em face da Execução da Obrigação de Fazer, onde ficou consignado que a carreira do magistério superior, e de 1º e 2º graus das instituições federais de ensino, fora reestruturada quando da edição da Lei nº. 11.344, de 08 de setembro de 2006, com modificação da tabela de vencimentos da Lei nº. 10.405/2002. Sustenta ainda que a compensação do índice 28,86% viola o entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.235.513/AL e na Reclamação nº. 31.852/AL, que já decidiu ser vedada tal medida em sede de embargos à execução e que a rescisória está sendo aqui usada como sucedâneo recursal. Invoca ainda o óbice da Súmula nº 343 do STF por se cuida de matéria infraconstitucional de interpretação duvidosa, bem como a violação à Súmula nº 672 do STF e à Súmula Vinculante nº 51, por importar violação à coisa julgada. Requer o não conhecimento ou o improvimento da ação rescisória. Parecer do MPF opinando, no mérito, pela procedência da rescisória. Inicialmente, apreciam-se as questões preliminares e prejudiciais trazidas. Da competência do TRF5. Quanto à competência deste Regional, entende-se que em nenhum momento o STJ formulou um juízo de mérito sobre as questões essenciais objeto do então recurso especial e trazidas no bojo da presente rescisória. Apesar do Colendo STJ concluir o julgamento do REsp 1.585.212/PB no sentido de "conheço em parte do recurso para, nesta extensão, negar-lhe provimento", observa-se, de seu inteiro teor, que a decisão monocrática assentou que: "Com efeito, não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos vícios elencados no art. 535 do CPC/1973 a reclamar a anulação do julgado, mormente quando o acórdão recorrido está devidamente fundamentado". Em seguida, a Corte Especial negou provimento ao agravo interno. Competente, portanto, esse egrégio Tribunal para apreciar a demanda. Da decadência da presente rescisória. Verifica-se, também, que entre os o trânsito em julgado dos embargos à execução da obrigação de pagar e o ajuizamento da presente rescisória não transcorreu o prazo de dois anos, não havendo que se falar em decadência da presente demanda. Da alegação de coisa julgada e da impossibilidade de utilização da rescisória como sucedâneo recursal. Mesmo sendo despicienda a alegação da questão do reposicionamento das Leis nº. 8.622/93 e nº. 8.627/93 em face da propositura de ação coletiva por sindicato, observa-se que ela foi objeto da sentença de mérito e do acórdão proferido por este Regional na AC 95515/PB (Des. Federais Araken Mariz, relator, Manoel Erhardt e Petrúcio Ferreira), havendo se considerado, na ocasião, que os servidores civis já haviam se beneficiado do percentual de 28,86%, não cabendo ao Judiciário se imiscuir na função legislativa para oferecer novo aumento. Isso significa que a questão foi, inclusive, apreciada no processo de conhecimento e alegada pela UFPB. A mesma questão foi novamente suscitada na fase de embargos à execução da obrigação de fazer, no qual se entendeu que o título era inexigível quanto à implantação do índice, em razão do reposicionamento das Leis 10.406/2002 e 11.344/2006, no que concerne aos integrantes do magistério superior. Por fim, a questão foi objeto do título judicial que se quer rescindir, qual seja, o julgamento dos embargos à execução da obrigação de pagar. Assim, não há que se falar em utilização da presente rescisória como sucedâneo recursal, por se cuidar de matéria de direito que a parte ora autora entende que teve seu julgamento equivocado e acabou por formar o título judicial que se pretende rescindir. Quanto à alegação de coisa julgada, registre-se a ação coletiva foi proposta por sindicato e que a situação de cada servidor e beneficiário do reajuste deve ser apreciada na fase de execução e nos embargos conexos, pretendendo a presente rescisória a rescisão do título judicial formado nos embargos à execução Do óbice da Súmula 343 do STF. Afasta-se o óbice da súmula 343 do STF em razão da repercussão constitucional da matéria, que inclusive foi objeto da Súmula Vinculante 51: "O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8622/1993 e 8627/1993, estende-se aos servidores civis do poder executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais". A celeuma jurídica de fundo está na inteligência dessa súmula nos casos em que já há título judicial transitado em julgado garantindo o reajuste cheio, sem referência a qualquer compensação. A decisão do STJ no REsp 1.235.513, representativo de controvérsia, reconhece a possibilidade de compensação se o tema foi tratado no processo de conhecimento. No caso dos autos, a ação coletiva de conhecimento foi proposta por sindicato, além de ter havido a discussão da compensação à época da formação do título judicial, pelo que é cabível a rescisória, considerando ainda que o tema da compensação voltou a ser discutido nos embargos de execução do julgado formado na ação coletiva, formando o título objeto do presente pedido rescisório. Qualquer consideração além, é matéria de mérito, devendo ser analisada mais adiante. Quanto ao argumento de prescrição da pretensão executória original, entende-se que ela faz parte do mérito da rescisória, visto que seu acolhimento redundaria em rescisão do julgado da Terceira Turma. Passa-se ao mérito, então. A execução de quantia certa foi proposta para executar decisão proferida em ação coletiva que transitou em julgado em 15 de fevereiro de 2002. Percebe-se, contudo, que a exequente ingressou com pedido de implantação do percentual de 28,86%, pelo que constata-se que o prazo prescricional interrompe-se com a execução da obrigação de fazer. Assim, como entre o trânsito da execução de fazer e o ajuizamento da execução de pagar não se passaram 5 anos, não há que se falar em qualquer vício no acórdão da Terceira Turma nesse ponto e tampouco em prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar. Compulsando os autos, percebe-se que se cuida de ação rescisória que pretende a rescisão do julgado proferido pela Terceira Turma que negou provimento às apelações para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução da UFPB e determinou o prosseguimento da execução de pagar com base no valor informado pela Seção de Cálculos do Juízo (Contadoria Judicial). O critério adotado pela Contadoria foi pela incidência do percentual de 28,86%, no período de janeiro de 1993 a janeiro de 2002. É de se apontar julgados deste Regional no sentido de negar a compensação do índice de 28,86% quando não previsto no título judicial, inclusive em relação à categoria do magistério superior (TRF5, Terceira Turma, AGTR 08061866320194050000, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, unânime, Julgamento: 29/08/2019; TRF5, Terceira Turma, AGTR 08049199020184050000, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, por maioria, Julgamento: 19/10/2018), além do que o Colendo STJ, apreciando a matéria em sede de reclamação, concluiu que este Regional não observou o entendimento jurisprudencial da Corte Superior no REsp 1.235.513/AL, segundo o qual não é possível a compensação não prevista no título executivo judicial, devolvendo a matéria para adequação. Nesse sentido a Reclamação 31.852/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, de 03 de maio de 2017, publicada em 05 de maio do mesmo ano. Por fim, no que diz respeito à possível violação da norma trazida na Súmula Vinculante nº. 51, esposo o entendimento manifestado no parecer ministerial do proc. n. 0817648-51.2018.4.05.0000, julgado por este órgão em 23 de outubro de 2019. Dessa forma, não merece ser acolhida a pretensão rescisória da UFPB, posto que em desacordo com o entendimento do colendo STJ, em homenagem ao recurso especial repetitivo acima mencionado. Como o valor da causa foi alçado em quase 5 milhões, fixam-se os honorários advocatícios com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de se evitar uma condenação sucumbencial exorbitante. Assim, arbitram-se os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a partir de uma interpretação analógica do art. 85, §8º do CPC/2015, em desfavor da parte autora. Ação rescisória julgada improcedente, com a cassação da liminar. Agravo interno prejudicado. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput; 37, X; 100; 102, § 2º, e 103-A, todos da CF.



     O recurso extraordinário não pode ser provido, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seriam necessários a análise a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator